Tribunal: TJDFT
Processo: 0750087-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Órgão 1a TURMA CÍVEL Classe AGI – AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo No 0750087-10.2024.8.07.0000 Agravante(s) SEVILHA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Agravada(s) EDUARDO ALAN COSTA SAMPAIO JOSILENE ALCANTARA LEITE Relator RÔMULO DE ARAÚJO MENDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SEVILHA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., contra as decisões proferidas pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 0701555-18.2019.8.07.0020, indeferiu os pedidos de expedição de ofício à SEFAZ, de expedição de ofício às fintechs e de bloqueio e apreensão dos passaportes dos executados. Argumenta que a expedição de ofício à SEFAZ a fim de obter informações sobre recolhimento de ISS e emissão de notas fiscais pela empresa de propriedade dos executados se faz necessária uma vez que se mostraria desproporcional a liquidação das cotas sociais penhoradas sem antes saber do faturamento ou lucro aferidos pela empresa. Tece, também, considerações a respeito de eventual fraude à execução e de que os executados estariam se utilizando da personalidade jurídica da empresa para ocultarem seus rendimentos e frustrarem, por consequência, a execução. No que se refere à expedição de ofício às fintechs, sustenta que os executados residem no exterior e que isto permitiria que realizassem manobras financeiras em dólar ou ativos digitais, o que implicaria na utilização de plataformas internacionais, cujos sistemas não estão abrangidos pelas pesquisas realizadas pelos sistemas disponíveis ao poder judiciário. Por fim, quanto ao bloqueio e apreensão dos passaportes dos executados, aduz que serviria como medida persuasiva que poderia induzir os executados ao adimplemento da obrigação. Tece demais considerações, bem como colaciona julgados em abono à sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o deferimento de antecipação de tutela a fim de se determinar “a expedição dos ofícios à SEFAZ/DF, às corretoras de criptoativos indicadas pela agravante (fintechs) e à Polícia Federal (quanto ao bloqueio e apreensão de passaportes dos agravados).” Comprovante de pagamento do preparo recursal no ID 66559679. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destacado) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destacado) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, entende-se presentes em parte os requisitos. As decisões recorridas têm o seguinte teor (ID 216725424 e ID 218296423 – autos de origem): Remova-se o sigilo da petição retro e anexos uma vez que os documentos não se amoldam a nenhuma das hipóteses do art. 189 do CPC. Indefiro o pedido de envio de ofício à SEFAZ/DF para que remeta a estes autos eventuais informações tributárias relacionadas à empresa PRINCIPAL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA (CNPJ. 03.272.761/0001-90), referentes às notas fiscais emitidas pela empresa (nos anos de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024), bem como os recolhimentos realizados pela pessoa jurídica a título de ISS no período. O pedido na forma como postulado caracteriza quebra de sigilo fiscal e tributário e não vislumbro interesse da administração pública no caso concreto, nem a presença de outros elementos que autorizem a medida excepcional. Havendo interesse na liquidação das cotas, deverá a parte requere-lo de forma fundamentada. INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito. (grifo no original) (ID 216725424) Inicialmente, inclua-se o nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes através do SISTEMA SERASAJUD. Noutro giro, a parte exequente requer a expedição de ofício a varias corretoras e operadoras de criptoativos visando obter informações de eventual ativo financeiro. No entanto, não apresenta qualquer fundamento para a medida, de probabilidade de existência, mas apenas faz requerimento aleatório em busca de bens da executada. Deferir pretensões dessa natureza é abrir precedente para se oficiar aleatoriamente qualquer potencial credor, inclusive em outros países. Assim, além de não existir garantia de efetividade da medida, o deferimento indiscriminado desse tipo de pedido causa prejuízo aos demais feitos que tramitam neste juízo, que possui um enorme acervo processual e uma das maiores distribuições do TJDFT. Ante o exposto, indefiro o referido pedido de expedição de ofício. Quanto aos pedidos formulados pelo exequente na petição retro, é certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que possuem o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. A determinação de suspensão do passaporte e da carteira nacional de habilitação (CNH) da parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essas medidas não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. De outra parte, o bloqueio de eventuais cartões de crédito do executado e o impedimento de expedição de novos cartões interfere na relação do executado com terceiros, que são instituições financeiras que por si já possuem sistema de risco de crédito, não se mostrando salutar a ingerência do Estado no livre mercado, neste caso. Ademais, se for a hipótese de insolvência do executado, com a perda de administração de seu patrimônio, deve a parte buscar seu pleito de execução concursal no Juízo competente, não se prestando este Juízo singular à promoção de medidas que são típicas da execução concursal. Assim já decidiu este e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA CNH, APREENSÃO DO PASSAPORTE E BLOQUEIO OU CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO DA PARTE EXECUTADA. ART. 139, IV, DO CPC. MEDIDAS ATÍPICAS. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE, LEGALIDADE E EFICIÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil "traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença" (Enunciado no 48 Enfam). 2. Todavia, tais medidas atípicas devem observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência, não podendo se distanciar ou até mesmo violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana. 3. Verificando-se que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e o bloqueio ou cancelamento do cartão de crédito têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir e a própria subsistência do devedor, além de violar os princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, sem garantia de efetivação da satisfação do crédito exequendo, deve ser mantida decisão de indeferimento, porquanto fundada na razoabilidade e proporcionalidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1205010, 07105317420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, indefiro o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte do devedor/executado. Também indefiro o pleito de bloqueio de cartões de crédito e impedimento da expedição de novos cartões. Por fim, retornem os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de Id 112164852. Publique-se. (ID 218296423) Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Vejamos: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; A doutrina tece esclarecimentos acerca do referido artigo: O art. 139 do Novo CPC trata dos poderes do juiz, prevendo em seu inciso IV ser um deles a determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Entendo que esse dispositivo claramente permite a aplicação ampla e irrestrita do princípio ora analisado que qualquer espécie de execução, independentemente da natureza da obrigação. E também que supera o entendimento de que as astreintes não sejam cabíveis nas execução de obrigação de pagar quantia certa. Seriam assim admitidas medidas executivas que nunca foram aplicadas na vigência do CPC/1973 e que não estão previstas expressamente no novo diploma legal. Interessantes exemplos são dados pela melhor doutrina: suspensão do direito do devedor de conduzir veículo automotor, inclusive com a apreensão física da CNH, em caso de não pagamento de dívida oriunda de multa de trânsito (incluo as indenizações por acidentes ocorridos no trânsito); vedação de contratação de novos funcionários por empresa devedora de verbas salariais; proibição de empréstimo ou de participação em licitação a devedor que não paga o débito relativo a financiamento bancário. (...) E mesmo nos exemplos dados de meios executivos atípicos em parágrafo anterior, deve o juiz atuar com imparcialidade e razoabilidade. Não pode, por exemplo, determinar a suspensão da habilitação de devedor que tem na condução de automóveis sua fonte de subsistência (taxista, motorista de Uber, motorista de ônibus). Tampouco parece correto proibir a contratação de novos funcionários de empresa que deva verbas salariais quando a contratação for indispensável ao próprio funcionamento da empresa. Por outro lado, tais medidas atípicas devem ser aplicadas somente quando as medidas típicas tiverem se mostrado incapazes de satisfazer o direito do exequente. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 8a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016. pp. 989/987) Em relação à expedição de ofício à SEFAZ, a fim de obter informações sobre recolhimento de ISS e emissão de notas fiscais pela empresa de titularidade dos executados e cujas cotas foram penhoradas nos autos, não se mostra cabível o deferimento da medida. Isso porque a expedição de ofício à SEFAZ se trata de uma providência excepcional e atípica, a qual somente é justificada caso haja o esgotamento de todos os meios disponíveis para localização de bens e demonstrada a efetividade da medida. Ocorre que a empresa Principal Consultoria Imobiliária Ltda. é pessoa estranha à lide, sequer figurando como uma das executadas nos autos de origem, o que fulmina a pretensão do agravante. Ademais, a consulta à base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal é protegida por sigilo fiscal. A jurisprudência deste Tribunal entende possível a expedição de ofício à SEFAZ/DF em busca de bens do devedor, porém a consulta não se presta a revelar informações referentes a notas fiscais emitidas ou recolhimentos de ISS, ainda mais de terceiro estranho à lide. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. INFORMAÇÕES ACERCA DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. DADOS SIGILOSOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo por instrumento, sem pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões, a agravante requer a reforma da decisão agravada para determinar o desarquivamento dos autos principais e o deferimento das expedições de ofícios aos órgãos públicos. 2. Cuida-se de cumprimento de sentença de ação de cobrança no qual a exequente busca o adimplemento do valor atualizado de R$ 53.644,13. 2.1. No caso, da análise dos autos depreende-se que restaram frustradas as tentativas de localização de ativos em nome da executada, por meio dos sistemas informatizados à disposição do juízo e das partes, além de não ter surtido efeito, para a satisfação do crédito. 3. Destarte, a consulta à base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal é protegida por sigilo fiscal. A jurisprudência deste Tribunal entende plausível a expedição de ofício à SEFAZ/DF em busca de bens do devedor, porém a consulta não se presta a revelar informações referentes a notas fiscais emitidas pela parte executada, tampouco suas relações comerciais, como pretende a agravante. 3.1. Precedente: “(...) Além disso, a consulta à base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal é protegida por sigilo fiscal, de forma que, sem a atuação judicial, não seria possível acesso pelo credor aos possíveis dados do executado (...). Recurso Conhecido e Provido.” (07000103120238070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 31/3/2023). 4. Recurso improvido. (Acórdão 1875836, 0712122-95.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 04/07/2024.) (grifei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. SEFAZ. INFORMAÇÕES ACERCA DE NOTAS FISCAIS DOS EXECUTADOS. QUEBRA DE SIGILOS FISCAL E PROFISSIONAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. INSUFICIÊNCIA DOS BENS PENHORADOS NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A consulta à base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal com o fim de obter informações resguardadas pelo sigilo fiscal é medida excepcional, sobretudo porque revela relações profissionais com terceiros estranhos à lide. 2. A expedição de ofício à SEFAZ exige a demonstração do esgotamento dos meios disponíveis para o credor localizar bens penhoráveis e evidências da efetividade da medida. 3. No caso, não há prova concreta de que as penhoras realizadas nos autos de origem são insuficientes para a satisfação do crédito, o que também impede o deferimento da busca pleiteada. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1913859, 0721098-91.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 24/09/2024.) (grifei) O agravante pretende ter acesso a informações sigilosas antes mesmo de ser realizada a penhora dos lucros percebidos pelos executados com a empresa ou de realizar a liquidação das cotas já penhoradas, o que é inadmissível no caso em apreço. Caso o agravante pretenda liquidar as cotas sociais penhoradas nos autos deverá seguir o procedimento legal para tanto. Dessa forma, acertada a decisão do Juízo de origem que indeferiu a expedição de ofício pleiteada. Quanto à expedição de ofício às fintechs, é relevante esclarecer que, por meio de cooperação entre o Banco Central do Brasil, o Conselho Nacional de Justiça e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, foi desenvolvido o Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, disponível para utilização desde 08/09/2020, que contou com diversas inovações em relação ao BancenJud. Da leitura da cláusula primeira do acordo, verifica-se que o objetivo foi desenvolver um sistema que abrangesse os participantes já contemplados no BACEN JUD 2.0 e as novas regras de negócio. Confira-se: CLAUSULA PRIMEIRA – O presente Acordo tem por objeto a conjugação de esforços do CNJ, do BC e da PGFN com o propósito de desenvolver e implementar no CNJ, assim como incentivar a utilização, de novo Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário, doravante chamado NOVO SISTEMA, contemplando os atuais participantes do BACEN JUD 2.0, as novas regras de negócio, a implementação de medidas de automação e a integração ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) via Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI). O Regulamento do BacenJud 2.0 assim dispõe sobre os participantes: Art. 3o Para os fins do presente regulamento entende-se: (...) IV-instituição participante – aquela que é responsável pelo cumprimento da ordem. São instituições participantes: o Banco do Brasil, os bancos comerciais, os bancos comerciais cooperativos, a Caixa Econômica Federal, os bancos múltiplos cooperativos, os bancos múltiplos com carteira comercial, os bancos comerciais estrangeiros –filiais no País, os bancos de investimentos, os bancos múltiplos sem carteira comercial, as cooperativas de crédito, as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as corretoras de títulos e valores mobiliários e as sociedades de crédito, financiamento e investimento, e outras instituições que vierem a ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS); (destaquei) Veja-se que as buscas abrangem a expansão do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS. Nesse contexto, o Conselho Monetário Nacional editou a Resolução no 4.656/18, que regulamenta a atuação das empresas conhecidas como fintechs, sujeitando seu funcionamento à autorização do Bando Central do Brasil: Art. 28. O funcionamento da SCD e da SEP depende de prévia autorização do Banco Central do Brasil, conforme disposto nesta Resolução e nas demais disposições regulamentares vigentes. Assim, não restam dúvidas de que as Fintechs fazem parte do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, e, portanto, são abrangidas pelas buscas realizadas por meio do atual sistema vigente, o SISBAJUD. Ocorre que as pesquisas realizadas por intermédio do SISBAJUD alcançam tão somente as fintechs que necessitem de autorização do Banco Central para operar, não abrangendo aquelas que não precisam de tal autorização, como os correspondes bancários e cambiais, as empresas simples de créditos e as subadquirentes. Em consulta às instituições autorizadas pelo Banco Central (por intermédio do endereço eletrônico https://www.bcb.gov.br/meubc/encontreinstituicao), verifica-se que das empresas indicadas pelo exequente (ID 217374550 – autos de origem), apenas a Mercado Bitcoin, a Travelex Bank e a Wise Brasil Instituição de Pagamento Ltda. possuem autorização do Banco Central e, portanto, encontravam-se abrangidas nas pesquisas realizadas por intermédio do SISBAJUD nos autos. As demais empresas, quais sejam, Foxbit, NovaDAX, Zro Bank, Uniera, OWS Brasil, Coinext, BitcoinTrade, BitPreço e Alter, por não necessitarem de autorização do Banco Central para funcionar, não foram abrangidas nas pesquisas realizadas. O Poder Judiciário não deve assumir o papel dos credores na busca por bens, especialmente porque a execução ocorre "no interesse do exequente" (art. 797 do CPC). No entanto, em situações de dificuldade excessiva ou impossibilidade para as partes de adotarem certas medidas, cabe ao Judiciário colaborar para alcançar o resultado satisfatório que orienta especialmente a execução. Dessa forma, entende-se que as medidas executivas atípicas, como a expedição de ofícios às corretoras de criptomoedas indicadas pelo exequente, só podem ser adotadas quando os meios tradicionais de localização de bens (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDF, SNIPER, etc) já estiverem esgotados. In casu, verifica-se que foram esgotados os meios executivos ordinários, com consultas aos sistemas SISBAJUD (ID 216115616 – autos de origem), SNIPER (ID 161025436 – autos de origem), INFOJUD (ID 159155958 e 103590305 – autos de origem) e RENAJUD (ID 86316458 – autos de origem), além de diversas outras tentativas de localização de bens (ID 116655870, 115629061 e 87671795 – autos de origem). Ademais, houve a realização até mesmo de penhora sobre as cotas de sociedade empresarial de que são detentores os executados (ID 184610047 – autos de origem), cujo leilão restou infrutífero (ID 201711730 e 206330605 – autos de origem). O Cumprimento de Sentença tramita desde 2020, sem que tenha obtido o exequente qualquer êxito na localização de bens dos executados pelos meios usuais disponíveis. As denominadas “exchanges de criptoativos” podem, em tese, ser detentoras de informações e valores passíveis de penhora para adimplemento da dívida executada. O art. 9o da Instrução Normativa 1.888/2019, da Secretaria da Receita Federal do Brasil prevê: “Art. 9o A exchange de criptoativos domiciliada para fins tributários no Brasil a que se refere o inciso I do caput do art. 6o deverá prestar também, relativamente a cada usuário de seus serviços, as seguintes informações relativas a 31 de dezembro de cada ano: I - o saldo de moedas fiduciárias, em reais; II - o saldo de cada espécie de criptoativos, em unidade dos respectivos criptoativos; e III - o custo, em reais, de obtenção de cada espécie de criptoativo, declarado pelo usuário de seus serviços, se houver”. Tendo em vista que a consulta a possíveis criptoativos não pode ser realizada pelo exequente e considerando o caráter sigiloso de tais informações, bem como considerando a excessiva dificuldade encontrada pelo agravante na localização de bens dos executados, mostra-se cabível a expedição de ofícios, pelo juízo da execução, determinando o bloqueio de criptoativos em nome dos executados que, eventualmente, se encontrem sob custódia delas. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. CORRETORAS DE CRIPTOMOEDAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA LOCALIZAÇÃO BENS. POSSIBILIDADE. PENHORA DE COTAS EMPRESARIAIS. LEILÃO JUDICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 1.1. A expedição de ofícios para corretoras de criptomoedas requisitando informações sobre a existência de ativos em favor do(s) executado(s), atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. 2. De acordo com o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, caberá ao Juiz, na direção do processo, "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Incumbe, pois, ao Poder Judiciário adotar medidas que visem ao restabelecimento da tranquilidade social, utilizando-se, para tanto, dos instrumentos e ferramentas que lhe são disponibilizados. 2.1. Constatando-se que já foram realizadas diversas tentativas infrutíferas destinadas à satisfação do crédito do Exequente - várias delas com auxílio do Juízo -, impossibilitando, assim, o pagamento da obrigação bem como que o acesso aos dados disponíveis nas Corretoras depende da intervenção do Poder Judiciário, o deferimento do pedido de expedição de ofícios às referidas empresas atende ao disposto no art. 139, IV, do CPC e aos princípios da cooperação e da efetividade da execução. (...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1932983, 0729747-45.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS DISTINTAS. IMPUGNAÇÃOS EM UM ÚNICO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. PESQUISA DE ATIVOS. CONSULTA AO SNIPER. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SISTEMA DE BUSCA. IMPLEMENTAÇÃO RECENTE. PRINCÍPIO DA COLEGIABILIDADE. ENVIO DE OFÍCIOS A CORRETORAS DE CRIPTOMOEDAS. ATUAÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRIMEIRA DECISÃO MANTIDA. SEGUNDA REFORMADA. 1. A impugnação a decisões diversas, em único Agravo de Instrumento, não viola o princípio da unirrecorribilidade, diante da ausência de vedação no sistema processual civil. 2. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 3. A ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade na busca por bens penhoráveis no Sniper, uma vez que frustradas demais diligências junto aos sistemas judiciais de pesquisa, aliada à recente implementação do referido sistema, impõe o indeferimento da medida pleiteada. Precedentes da 8a Turma Cível. Observância, na hipótese, do princípio da colegialidade. 4. O Poder Judiciário não deve substituir os credores na busca de bens. Todavia, em caso de dificuldade excessiva ou impossibilidade de as partes realizarem algumas medidas, deve colaborar com a persecução do resultado satisfativo que orienta todos os processos e, notadamente, as execuções. 5. As denominadas “exchanges de criptoativos” podem, em tese, ser detentoras de informações e valores passíveis de penhora para adimplemento da dívida executada. 6. Considerando que tal consulta não pode ser realizada pelo Exequente/Agravante, diante do caráter sigiloso das informações, tampouco por intermédio do SISBAJUD, que até o momento não possui essa funcionalidade, mostra-se cabível a expedição de ofícios, pelo juízo da execução, determinando o bloqueio de criptoativos em nome dos Executados/Agravados que, eventualmente, se encontrem sob custódia delas. 7. Tendo em vista o deferimento do envio de ofício às operadoras de criptomoedas, verifica-se que não se esgotaram os meios de buscas por bens da parte devedora passíveis de penhora nos autos em curso, fato que impossibilita a suspensão do presente Cumprimento de Sentença até o término da referida diligência. 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1757454, 0725087-42.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2023, publicado no DJe: 21/09/2023.) (grifei) Por fim, no que se refere ao bloqueio e apreensão dos passaportes dos executados, considerando todo o acima exposto, diante da excessiva dificuldade encontrada pelo exequente para localização de bens dos executados para satisfação da dívida, com o esgotamento dos meios típicos para tanto, bem como considerando as disposições do art. 139, IV, do CPC, necessário o deferimento da medida coercitiva requerida. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SUSPENSÃO. PASSAPORTE. APREENSÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. 2. Os requerimentos de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH), de apreensão do passaporte e de bloqueio de cartão de crédito podem ser deferidos se houver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a submáxima da necessidade e adequação da medida imposta. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1922153, 0727195-10.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.) O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo da mesma forma. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS TÍPICAS EXECUTIVAS. PACIENTE QUE EVADIU O TERRITÓRIO NACIONAL SEM INFORMAR NOVO ENDEREÇO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO CIVIL. APREENSÃO E RETENÇÃO DO PASSAPORTE. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. 1. Cuida-se de habeas corpus por meio do qual se impugna ato supostamente coator praticado pelo juízo do primeiro grau de jurisdição que ordenou a apreensão e retenção de passaporte, como meio de coerção indireta ao pagamento de dívida executada nos autos de cumprimento de sentença. 2. O propósito recursal consiste em averiguar o preenchimento dos requisitos para autorizar a medida atípica excepcional de apreensão e retenção de passaporte. 3. A apreensão do passaporte é medida executiva indireta excepcional que pressupõe exaurimento dos meios típicos de satisfação do crédito exequendo, além de adequação, necessidade e razoabilidade. Precedentes. 4. Hipótese em que a adoção da medida atípica se justifica com o esgotamento das medidas executivas típicas, sendo reforçada pela emigração do paciente com toda a família para os Estados Unidos da América em data muito próxima do trânsito em julgado da sentença condenatória civil e sem informar novo endereço. 5. Recurso em habeas corpus desprovido. (RHC n. 196.004/PI, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.) Portanto, mostra-se parcialmente presente a probabilidade do direito alegado. Também está presente o perigo da demora, ante a evidente possibilidade de ocultação de patrimônio por parte dos agravados, além do tempo decorrido desde o início do processo originário. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a expedição de ofícios às fintechs Foxbit, NovaDAX, Zro Bank, Uniera, OWS Brasil, Coinext, BitcoinTrade, BitPreço e Alter, indicadas na petição de ID 217374550 dos autos de origem, pelo juízo da execução, determinando o bloqueio de criptoativos em nome dos executados que, eventualmente, se encontrem sob custódia delas, bem como para determinar a apreensão do passaporte dos executados, mediante ofício à Polícia Federal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados, para, querendo, manifestarem-se. Determino, ainda, a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do REsp 1.955.539/SP (Tema 1.137), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Brasília-DF, 26 de novembro de 2024. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Relator